Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de inexigibilidade do título judicial e na existência de ação rescisória em curso (no 0735030-49.2024.8.07.0000), que visaria desconstituir o título executivo. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, condicionando, contudo, o levantamento de valores ao trânsito em julgado da referida ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória ajuizada contra o acórdão exequendo implica prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o título judicial em execução é inexigível, à luz de eventual inconstitucionalidade da lei que embasa os reajustes concedidos.
III. Razões de decidir
3. A mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, sobretudo quando o pedido liminar de suspensão não foi deferido no bojo da própria ação rescisória.
4. A decisão agravada adotou cautela proporcional ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, preservando o erário e respeitando o Tema 28/STF.
5. A alegação de inexigibilidade do título por suposta "coisa julgada inconstitucional" não prospera, pois a controvérsia sobre a constitucionalidade da norma já foi enfrentada no título exequendo, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
6. O acórdão exequendo afastou expressamente a aplicação do Tema 864/STF, distinguindo o caso concreto da revisão geral anual, e reconheceu a validade do reajuste específico da categoria prevista em lei local.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 509, § 4o, e 535; LC 101/2000, arts. 16, 17 e 21; CF/1988, art. 169, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RO (Tema 864), Pleno, j. 25.10.2017; STF, RE 889.173/SE (Tema 28); STJ, REsp 1.381.734/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.11.2014.